Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor e manteve a extinção de ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora do devedor, pois a notificação extrajudicial retornou ao remetente com a informação “não procurado”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissões.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, estando devidamente fundamentado, razão pela qual não há omissões a serem sanadas.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.138.714/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/12/2022.